Tribunal: STF
Processo: Rcl 48613
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Cooperativa de Trabalho dos Profissionais da Educação do Estado do Rio Grande do Norte - COOPEDU em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que julgou procedente a Suspensão de Segurança nº 3323-RN, restabelecendo os efeitos de Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Município de Macaíba/RN e o Ministério Público Estadual (MPE).
    2. Consta dos autos que, realizado processo licitatório, foi a parte reclamante contratada para suprir déficit de professores na rede municipal de ensino de Macaíba/RN. Instaurado inquérito civil pelo MPE para apurar possíveis ilegalidades na contratação, o ente público assinou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) a fim de rescindir o contrato celebrado. A reclamante impetrou mandado de segurança (Autos nº 0801501-52.2021.8.20.5121) e obteve, em agravo de instrumento interposto no Tribunal de Justiça do Estado do rio Grande do Norte (TJ/RN), a suspensão da eficácia do TAC no que tange à anulação do contrato firmado entre a municipalidade e a reclamante. No entanto, a medida foi posteriormente levantada em sede de suspensão de segurança ajuizada pelo ente público perante o STJ.
    3. Na presente reclamação, alega-se: (i) afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, na qual o Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim; (ii) violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição, ao argumento de que o acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no art. 94, II, da Lei 9.472/97, sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Plenário ou Órgão Especial. Argumenta-se, ainda, que a decisão reclamada baseou-se em falsa premissa de que o contrato teria sido cancelado antes do início da prestação dos serviços, quando, na realidade, o contrato "está válido e em pleno vigor com mais de 500 profissionais atuando na área". Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, e, ao final, a confirmação da liminar concedida, julgando-se procedente a reclamação.
    4. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. A Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência, entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF (doc. 52).
    5.  É o relatório. Decido.
    6.  Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    7. Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    8. No caso, o Município de Macaíba, no intuito de suprir o déficit de vagas de professores na rede municipal de ensino, optou por terceirizar a prestação do serviço mediante a contratação de pessoa jurídica por meio de processo licitatório. O contrato, todavia, foi cancelado após assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta entre o ente público e o MPE.
    9. Na decisão impugnada na presente reclamação, foi deferida a suspensão da segurança que havia sido concedida pelo TJ/RN, restabelecendo-se os efeitos do TAC no que tange à anulação do contrato firmado entre a municipalidade e a reclamante. A autoridade reclamada entendeu existir grave lesão à ordem pública e à economia do município, porquanto a suspensão dos efeitos do TAC interfere diretamente na política pública de educação. Ressaltou, ainda, o latente interesse público na concessão da medida, tendo em vista que a prestação do serviço de educação encontra-se suspensa. Confira-se trecho relevante da decisão:
    “No caso, a grave lesão à ordem e a economia pública do Município de Macaíba é notória e está plenamente configurada porquanto a liminar impugnada, ao conceder efeito suspensivo ao termo de ajustamento de conduta firmado entre o referido município e o Ministério Público local, interfere diretamente na política pública de educação, que, como afirmado pelo requerente, já se encontra em atraso a mais de um ano e meio. 
    Registre-se, também, que a questão relativa ao pagamento ou não de indenização sobre possíveis danos decorrentes do cancelamento do contrato de terceirização do serviço de educação não pode servir de obstrução para a continuidade da prestação do serviço público, uma vez que essa matéria é acessória à questão principal do processo de origem, que cuida da manutenção da prestação de política pública.
    (...)
    Ademais, fica latente o interesse público. Isso porque a prestação do serviço público de educação encontra-se suspensa, gerando custos ao erário e aguardando a definição de questão secundária. 
    Assim, entendo demonstrados elementos concretos para a comprovação da ofensa aos bens tutelados pela legislação de regência. 
    Ante o exposto, defiro o pedido para suspender os efeitos da decisão ora impugnada, proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0807513- 22.2021.8.20.0000, até o seu julgamento de mérito.”
    10. Observa-se, assim, que inexiste, na decisão reclamada, análise quanto à licitude ou ilicitude da terceirização realizada, matéria objeto da ADPF 324. Nesse cenário, forçoso concluir que não existe a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, tornando inviável o prosseguimento da reclamação. Nesse sentido, cito as Rcl 6.040 ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 21.409, sob a minha relatoria; e Rcl 39.872, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    11. É igualmente improcedente a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10. Afinal, o órgão reclamado não formulou um juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto. Em vez disso, concluiu pela concessão do efeito suspensivo com base em fundamentos que em nada se relacionam com a terceirização de atividade fim, ou com o art. 94, II, da Lei 9.472/97.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 
    Publique-se.
          Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator